Tribunal: TJMT
Processo: 0018241-96.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0018241-96.2012.8.11.0041
Recorrente: VLADIS FELSKY DOS ANJOS E OUTRA
Recorrido: CAROLINA ATALA CASTILHO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VLADIS FELSKY DOS ANJOS E OUTRA (id 43832463) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 33351980):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES REJEITADAS – ERRO MÉDICO EVIDENCIADO – CIRURGIA ESTÉTICA DE IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA – INFECÇÃO HOSPITALAR POR MICOBACTÉRIA – NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR – OBRIGAÇÃO DE FAZER DE NOVA CIRURGIA REPARATÓRIA COM A COBERTURA DE TODAS AS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e da clínica, não há como afastar a responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço. Confirmada pela prova pericial que a infecção hospitalar é relacionada à cirurgia estética e que a complicação ao quadro de saúde da paciente foi inerente ao procedimento realizado pelo médico, há o nexo causal e, portanto, o dever de indenizar. Indenização por dano moral reduzida para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios são contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.” (TJMT, RAC 0018241-96.2012.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 34378961 foram acolhidos em parte, sem efeito modificativo, conforme acórdão id 40800470, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA E APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - VÍCIO SANADO - MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO -REDISCUSSÃO DA MATÉRIA COM RELAÇÃO À VALORAÇÃO DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE - SEM EFEITO MODIFICATIVO. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Constatada a existência de omissão no acórdão embargado, no que tange ao pedido de redução do valor fixado a título de honorários sucumbenciais e à aplicabilidade da sucumbência recíproca, impõe se o seu acolhimento para sanar o referido vício. Embargos acolhidos para sanar a omissão, sem a concessão de efeito modificativo.”
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, pugnando “pela REVALORAÇÃO da controvérsia fática delineada no acórdão recorrido, a fim de que esta Egrégia Corte possa qualificá-la juridicamente e, assim, fazer valer o disposto no art. 14 do CDC, artigos 186 e 927 do CC e artigos 371, 473, parágrafo 2o, 489, parágrafo 1o, incisos IV e VI, do CPC, do CPC.”
No corpo do recurso, aduzem os Recorrentes que as matérias foram prequestionadas e delimitadas, com as seguintes controvérsias:
“a) Cerceamento de defesa, ante o vício que reveste o Laudo Pericial dos autos, pois eivado de subjetividade por parte da Perita do Juízo, em flagrante contradição ao preconizado pelo art. 473, parágrafo 2o, do CPC.
b) Ocorrência de excludente de responsabilidade (CASO FORTUITO), aplicabilidade do art. 14, parágrafo 3o, do CDC;
c) Ausência dos requisitos da responsabilização civil, preconizados pelos artigos 186 e 927 do CC;
d) Violação ao disposto no art. 489, parágrafo 1o, IV e VI, do CPC, ante o não enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a tese desenvolvida pelo julgador e a não demonstração de distinção dos precedentes invocados ao caso em análise.”
Ao final, afirma que o valor dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação é excessivo, devendo ser minorado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...) seja o mesmo recebido em ambos os efeitos, DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO e encaminhado ao conhecimento da instância super ior, para poster ior apreciação, nos termos da lei .”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 43941961 e 44026454.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi